Tribunal: TJPA
Processo: 0012176-78.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0012176-78.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: JURANDIR DE SENA FILHO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
Acórdão proferido em julgamento de apelação que negou provimento ao apelo defensivo - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – ACOLHIMENTO EM PARTE - OCORRÊNCIA DE OMISSÃO FACE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO, SEM DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – Acórdão que não tratou do instituto da prescrição, porém, a análise do caso
demonstra que não transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos, quais sejam: recebimento da denúncia, publicação da sentença condenatória e publicação do acórdão que manteve a condenação. Tema Repetitivo nº 1100 -
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS COM O RECONHECIMENTO DA OMISSÃO SEM, CONTUDO, DECLARAR A PRESCRIÇÃO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos por
JURANDIR DE SENA FILHO,
irresignado com o Acórdão
nº
15593898,
que negou provimento à apelação defensiva, mantendo a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal nº 0012176-78.2018.8.14.0401, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto, pela prática delitiva prevista no art. 129, §2º, IV do CPB.

Em suas razões recursais, o embargante sustentou, unicamente, que houve omissão no acórdão embargado em razão do não reconhecimento da extinção da punibilidade pela
prescrição
da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa.

Contrarrazões pelo acolhimento do recurso.

Nesta superior instância, o representante da Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração opostos, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, em face das alegações do embargante, constato que urge analisar questão de ordem pública relativa à extinção da punibilidade pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal.

Adianto, desde logo, que assiste razão em parte ao ora embargante. Explico.

Conforme já mencionado, o ora embargante fora condenado à pena 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto, pela prática delitiva prevista no art. 129, §2º, IV do CPB, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não está mais sujeita a aumento. Logo, de acordo com os arts. 109, V, c/c 110, §1º, todos do CPB, tem-se o lapso temporal de 04 (oito) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional.

De fato, o Acórdão
nº
15593898,
que negou provimento à apelação defensiva mantendo a sentença condenatória proferida pelo juízo singular,
não tratou sobre o tema da prescrição da pretensão punitiva.

Entretanto, observo que
não transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos,
quais sejam, o
recebimento da denúncia
em 21/09/2018 (ID 7547673 - Págs. 1 a 2) e a data de
publicação da sentença
em secretaria em 20/08/20 conforme consulta ao Sistema LIBRA dessa Egrégia Corte de Justiça, e o
julgamento do recurso de apelação através do Acórdão nº
15593898,
p
ublicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 18/08/2023,
uma vez que s
ob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.100), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu a tese de que o acórdão que confirma a sentença condenatória – seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta – tem o efeito de interromper a prescrição.

Dessa feita, necessário o acolhimento em parte do pleito do ora embargante, tendo em face a omissão do julgado sobre o tema da prescrição da pretensão punitiva, porém, sem reconhecer tal instituto, uma vez que
não transcorreu lapso superior a 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos supracitados.

Por tais razões,
conheço e acolho em parte os presentes embargos opostos,
com o reconhecimento da omissão do julgado sem, contudo, declarar a ocorrência da prescrição.

É o voto.

Belém, 16/09/2024